Tribunal: TJBA
Processo: 0789243-66.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0789243-66.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: TIAGO NASCIMENTO SOARES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DÉBITO INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Candeias contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão do baixo valor do crédito tributário executado e da ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa; e (ii) estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de intimação prévia não acarreta nulidade da sentença, pois o contraditório e a ampla defesa foram assegurados em grau recursal, inexistindo prejuízo processual (art. 282, § 1º, do CPC; princípio pas de nullité sans grief). O STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixa o parâmetro nacional de R$ 10.000,00 para caracterização de execução fiscal de baixo valor, autorizando sua extinção quando ausente movimentação útil por mais de um ano ou inexistentes bens penhoráveis. No caso concreto, o crédito executado é inferior ao limite fixado pelo CNJ e o processo permaneceu paralisado por período superior a um ano, sem localização de bens penhoráveis, evidenciando a ineficiência da via judicial para a satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A nulidade por violação ao princípio da não surpresa exige a demonstração de prejuízo processual, sendo afastada quando assegurada a manifestação em grau recursal. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando o crédito é inferior a R$ 10.000,00 e inexistem medidas executivas eficazes, em observância ao princípio da eficiência administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10, 282, § 1º, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002959-25.2018.8.05.0044, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 0789243-66.2018.8.05.0001, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelada TIAGO NASCIMENTO SOARES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA